Tribunal: STF
Processo: ARE 1445092
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de Minas Gerais e outro, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 251), contra acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 222):



    APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL CORRETIVO. ESTUDO DO IMPACTO AMBIENTAL (EIA). RELATÓRIO DE IMPACTO DO MEIO AMBIENTE (RIMA). PRELIMINARES DE FALTA DE LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MULTA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    Não há se falar em falta de interesse do Ministério Público, tendo em vista que a defesa do meio ambiente, por meio de ação civil pública visa à concretização da função institucional do Ministério Público, no intuito de preservar o meio ambiente necessário para toda a coletividade. 



    Evidencia-se que a fundamentação lançada na sentença é uma decorrência da rejeição dos argumentos apresentados na inicial, de modo que a solução encontrada acompanhou os contornos da lide. 



    O meio ambiente é um bem jurídico indisponível e deve ser tutelado por toda coletividade. O meio ambiente, bem extraordinariamente relevante ao ser humano, é tutelado pela Constituição Federal (art. 225). 



    Restando demonstrado nos autos, que o TAC celebrado entre DER e SEMAD dispõe apenas sobre prazos e medidas emergenciais, sem abranger os estudos de licenciamento ambiental (EIA/RIMA), o deve ser mantida a sentença nessa aspecto, para que os requeridos sejam compelidos a realizar procedimento de licenciamento ambiental de operação corretiva da Rodovia MG 010, com a apresentação de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e de Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA), sob pena de multa diária. 



    A multa representa medida coercitiva de notória eficácia, sendo plenamente cabível na espécie, entretanto, deve ser compatível com o caso concreto, devendo, ainda, ser estabelecido o seu limite. 



    Recursos conhecidos. Negaram provimento ao primeiro recurso e deram parcial provimento ao segundo recurso.



    Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, em síntese, que:



    [...] a colenda 8ª Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Estado de Minas Gerais e pelo DEER, mantendo a obrigação dos requeridos de submeter a Rodovia MG 010 ao procedimento de licenciamento ambiental corretivo, mediante a obrigatória apresentação de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA). 



    Ocorre que ao definir, previamente, quais estudos deverão ser exigidos, o v. acórdão recorrido não levou em consideração as regras que estabelecem a competência do órgão ambiental para o licenciamento ambiental, adentrando em sua esfera de competência e violando as disposições dos artigos 2º e 225, § 1º, da Constituição da República de 1988. 



    Ademais, aduzem que:



    [...] não sobejam dúvidas de que compete aos órgãos ambientais decidir quanto à concessão ou revogação de licenças e respectivas exigências do licenciamento ambiental, segundo os critérios previstos na legislação pertinente e também de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, não podendo tal decisão de mérito administrativo ser tomada e imposta pelo Poder Judiciário.



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa que eventual ofensa às normas constitucionais suscitadas pelos recorrentes não seria direta, por demandar exame prévio de legislação infraconstitucional (eDoc 256).



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista ao Parquet que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo desprovimento do agravo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 325):



    Recurso extraordinário. Ação Civil Pública. Ambiental. Prévia exigência de EIA/RIMA. Inadmissibilidade do RE pelo Tribunal a quo por demandar o reexame da legislação infraconstitucional referente à matéria. Repercussão geral não demonstrada. Ausência de prequestionamento. Necessária análise de matéria infraconstitucional. Violação indireta. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Parecer pelo não provimento do agravo.



    Registro, ainda, que os presentes autos foram a mim distribuídos por prevenção ao ARE 1.373.187, ao qual neguei provimento por decisão proferida em 1/4/2022.



    Esse é o relatório. DECIDO.



    Correta decisão agravada.



    1. Preliminarmente, anoto que os recorrentes não apresentaram fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a contrariedade a dispositivos constitucionais torna a repercussão geral evidente.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    2. Para além disso, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria aos recorrentes.



    É que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de ser “[...] possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski).



    A propósito da questão jurídica em análise, merece relevo que a incumbência de determinar a implementação de determinados deveres poderá recair no Judiciário, excepcionalmente, “[...] se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter vinculante, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional [...] (RE 1.023.164, Relator o ministro Celso de Mello, DJe 29 de junho de 2020).



    Bem por isso, a controvérsia em questão demanda moderação, porquanto a formulação de políticas públicas não se insere, ordinariamente, no campo de atribuições do Poder Judiciário.



    Tal o contexto, colho do acórdão impugnado os seguintes trechos elucidativos (eDoc 222):



    Em análise detida dos autos, observo que o DER/MG deixou de providenciar o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), bem como o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA), não demonstrando ainda a medida compensatória do impacto ambiental. 



    O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) exerce a relevante função de subsidiar o procedimento de licenciamento ambiental de atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente. A norma ambiental refere-se, ainda, ao RIMA (Relatório de Impacto ambiental). Trata-se de um documento que reflete as conclusões do estudo do impacto ambiental (EIA) de forma clara e acessível aos interessados e cujas informações destinam-se a possibilitar a avaliação do potencial impactante do empreendimento. 



    [...]



    Na espécie, o contrário do alegado pelos apelantes, observa-se nitidamente que o TAC celebrado entre DER e SEMAD dispõe apenas sobre prazos e medidas emergenciais, sem abranger os estudos de licenciamento ambiental (EIA/RIMA)



    Assim, ressoa cristalino que o Colegiado de origem, baseado na possibilidade de o Judiciário determinar, ao Estado, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, decidiu a presente causa ao amparo da avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai, à espécie, o óbice do verbete n. 279 da Súmula/STF. 



    Nessa linha de intelecção, transcrevo a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DESPOLUIÇÃO DE RIO. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1.434.729 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    Tal contexto, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    3. Finalmente, da leitura do acórdão recorrido, constato que o Colegiado a quo também decidiu a presente causa ao amparo da interpretação de legislação infraconstitucional (Resoluções n. 001/1986, 237/1997 e 1.875/2013, e Decretos estaduais n. 44.844/2008 e 47.383/2018), tornando a ofensa à Constituição, caso existente, reflexa ou indireta, atraindo, à espécie, ainda o óbice do verbete n. 280 da Súmula/STF.



    4. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    5. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    6. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente